Tribunal: TJDFT
Processo: 0007054-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO. ARTIGO 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando a confissão espontânea do réu e o depoimento das testemunhas, sob o crivo do contraditório, não há dúvidas de que o réu foi flagrado portando ostensivamente uma faca tipo “peixeira” dentro de veículo de transporte público coletivo.
2. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 901623-RG, reconheceu a repercussão geral a respeito da tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, mas, enquanto não apreciado o recurso em caráter definitivo pela Corte Suprema, permanece válida a interpretação jurisprudencial sobre o tema, no sentido de não ser necessária a regulamentação para tipificação da conduta, devendo ser analisados o contexto fático e o potencial lesivo do objeto.
3. A alegação de que o réu portava o instrumento em razão de sua profissão não foi provada. Ao contrário, o conjunto probatório evidenciou que o porte da arma branca se deu no contexto de uma discussão dentro do ônibus, tendo o apelante sido desarmado e imobilizado por populares.
4. Recurso conhecido e não provido, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 19, caput, do Decreto-Lei no 3.688/1941, à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, indeferidas a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena.